Tribunal: STF
Processo: HC 266168
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Felipe Rodrigo Rodrigues Pereira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 882.249/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 19 dias de prisão simples e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art. 147 do Código Penal e no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP.



    Interposta apelação defensiva, o Tribunal de origem deu parcial provimento, a fim de afastar a continuidade delitiva do crime de ameaça, reduzindo a pena para 1 mês e 5 dias de detenção e 19 dias de prisão simples.



    A condenação transitou em julgado em 11.3.2022.



    Neste writ, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista a ausência de representação da vítima, de modo que a ação penal estaria eivada de nulidade devido à violação ao procedimento legal. 



    Requer, ao final, ora o reconhecimento da nulidade ab initio diante da violação ao rito processual materializado pela ausência de representação, ora que seja declarada extinta a punibilidade do agente, tendo em vista o decurso do prazo decadencial sem representação da ofendida.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. FORMALIDADES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A decisão de primeira instância reconheceu que a vítima exerceu seu direito de representação perante a autoridade policial, desmarcando a audiência para confirmação do interesse na persecução penal.



    2. O paciente foi condenado por ameaça e vias de fato à pena de 1 mês e 5 dias de detenção e 19 dias de prisão simples, em regime aberto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a representação criminal exige formalidade específica e se a ausência de audiência para confirmação da representação pela vítima gera nulidade do processo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O art. 39 do Código de Processo Penal admite que a representação pode ser feita perante a autoridade policial, sem exigir formalidade expressa ou audiência.



    5. A audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/2006 é necessária apenas quando a vítima deseja se retratar da representação, o que não ocorreu no caso.



    6. A jurisprudência do STJ confirma que a representação não exige formalidades além da demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 4)



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as razões que embasaram a decisão impugnada.



    O art. 39 do Código de Processo Penal é expresso em admitir que a representação pode ser feita perante a autoridade policial, como foi o caso dos autos.



    Observo na fl. 27 dos autos que a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente o acusado, tendo, inclusive, assinado o termo de declarações.



    Importa salientar que o direito de representar não exige formalidade expressa e nem necessita ser exercido em audiência. Ademais, a audiência do art. 16 da Lei 11.340 /2006 apenas encontra azo nas hipóteses em que a vítima manifesta interesse em se retratar da representação, o que não foi o caso dos autos.



    Na situação em tela, o que se observa é que o juízo de primeiro grau corrigiu sua desnecessária determinação para a realização de audiência para colheita da representação da vítima, verificando que ela já o havia feito na fase inquisitorial.



    Portanto, inexiste nulidade ou constrangimento ilegal perpetrado nos autos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ALEGADA NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO FORMAL APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. DESCABIMENTO. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADE. DESEJO DE REPRESENTAÇÃO EVIDENCIADO NO REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Estelionato (art. 171, § 5º, do CP, com a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime). Crime que passou a ser, em regra, de ação penal pública condicionada a representação. 



    Condição de procedibilidade que, não exigindo maiores formalidades, foi preenchida com o registro do boletim de ocorrência pela vítima.



    Ausência de constrangimento ilegal.



    2. Nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação não exige maiores formalidades sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, como na hipótese em que essa leva o fato ao conhecimento das autoridades públicas responsáveis para apuração dos fatos, tendo comparecido em delegacia e noticiado o estelionato descrito na peça acusatória.



    3. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada.



    4. Agravo regimental não provido" (AgRg no RHC n. 193.161/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024).



    Nessa toada, a Corte local adotou o entendimento acima sufragado por este Tribunal Superior, o qual encontra respaldo expresso no art. 39 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 4, p. 3-4, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Na espécie, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 11/3/2022, ou seja, há mais de 3 anos (e-doc. 1, p. 7). 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    Ainda que superado esse óbice, quanto ao mérito, as instâncias de origem consignaram que, ao tempo do oferecimento da denúncia, já havia manifestações inequívocas da vítima no sentido de ver iniciada a persecução penal, não se exigindo formalidade especial. Essa a compreensão adotada por esta Corte, a exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 213357 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-24-05-2022, grifei)



    Além disso, a pretensão do impetrante vai de encontro à jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).



    A esse respeito:  



    “Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).



    Por fim, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confira-se:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)  



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente